Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719691-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THADEU COSTA NORMANDO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O impetrante postula a concessão da segurança para anular a questão no 57 da prova tipo “A” do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – cargo 103, regido pelo Edital n. 1, de 2022 – ATUB. Conforme consignado na decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 46998976), a em. Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, nos autos do Mandado de Segurança no 0716844-12.2023.8.07.0000 havia deferido a liminar “[...] para o fim de suspender o cronograma do concurso público regido pelo Edital 1-2022 de ID 46392086 somente no que se refere ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas”. Em consulta à tramitação daqueles autos, constata-se que, por meio do Acórdão no 1737902 da 1a Câmara Cível, foi concedida parcialmente a segurança “[...] para anular a questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070, aplicada na seleção para cargo o Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, assim como questão idêntica constante dos outros tipos de prova para o mesmo cargo, devendo a pontuação de tal questão ser redistribuída na forma prevista no item 13.5 do Edital de ID 46392086, reclassificando-se os candidatos” (grifo nosso). Intime-se o impetrante para manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse processual, no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora